Tribunal: STF
Processo: RHC 64592
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-06
Data de publicação: 1987-02-06

Ementa:
USO REGULAR DA FACULDADE, CONFERIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO
SENTIDO DE PROMOVER A COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGENCIAS POLICIAIS
(ARTIGOS 16 E 47 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
CAPITULAÇÃO DO DELITO, EM TESE, REMEDIAVEL, NO CURSO DA AÇÃO PENAL
(ARTIGOS 383, 384 E 569 DO MESMO CÓDIGO).
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR O PEDIDO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO, POR FALTA DE JUSTA CAUSA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.